Tribunal: TJDFT
Processo: 0714422-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714422-93.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: PETERSON PRODUTOS ELETRONICOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A contra decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0019060-96.2014.8.07.0001, promovida pelo agravante em desfavor de PETERSON PRODUTOS ELETRONICOS LTDA e outros. Nos termos da r. decisão agravada (ID. 230215384 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de ativos financeiros junto ao sistema SISBAJUD, sob o fundamento de que não há qualquer indício de que a situação financeira da parte executada tenha alterado. Em suas razões recursais (ID. 70793349), o agravante alega que a utilização do sistema SISBAJUD pela segunda vez possui mais probabilidade de êxito do que na primeira, uma vez que, geralmente, esta ocorre em curto período após a citação e, nesse momento, há grandes chances de o executado dilapidar seu patrimônio. Explica que, após mais de 1 (um) ano da citação, é provável que o devedor, que se desfez dos seus bens, tenha voltado a construir patrimônio. Afirma que a exigência de demonstração de indícios de alteração da situação patrimonial do executado torna impossível a renovação de diligências de pesquisas de bens pelo Juízo. Assevera que não existem medidas à disposição do credor, sem participação do Poder Judiciário, para verificação de que o devedor teve alterada sua situação financeira, salvo as pesquisas de bens no CRI e no DETRAN, que se limitam à existência de bens imóveis e veículos. Aduz que, decorrido tempo razoável desde a realização da última pesquisa, como no caso dos autos, a diligência deve ser deferida pelo Juízo. Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja determinada a realização de consulta ao sistema SISBAJUD. Não houve recolhimento do preparo. Esta Relatoria, consoante decisão de ID. 70859719, determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento em dobro do preparo, uma vez que não fora recolhido conjuntamente com o recurso, tampouco havia postulação para concessão de gratuidade de justiça contida na fundamentação do agravo de instrumento ou no rol de pedidos. O recorrente juntou aos autos Guia de Recolhimento da União (GRU) e comprovante de pagamento simples do preparo (IDs. 70924324 e 70924325). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, haja vista que não houve comprovação do recolhimento em dobro do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. O agravante, não obstante tenha sido intimado para promover o recolhimento em dobro do preparo recursal (ID. 70859719), deixou de fazê-lo, limitando-se a juntar Guia de Recolhimento da União (GRU) e comprovante de pagamento simples (IDs. 70924324 e 70924325). Observe-se que há a confirmação de que a documentação não fora coligida conjuntamente com as razões de recorrer e, ainda assim, não houve o pagamento em dobro. Ora, ainda que exista comprovação do segundo recolhimento, a demonstração não reverte o fato de que não houve comprovação do alegado primeiro pagamento, situação que caracteriza apenas o recolhimento simples. Ademais, até o momento o Pagcustas não reconhecera o suposto pagamento que teria sido realizado quando da interposição do recurso. O não recolhimento em dobro é circunstância caracterizadora da deserção e inviabiliza a admissão do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção recursal. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 28 de abril de 2025 às 15:51:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora